Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715703-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA BRITO DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GERALDA BRITO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação indenizatória (autos no 0021183-67.2014.8.07.0001), indeferido o pedido de desarquivamento dos autos físicos, decisão no seguinte teor: “Não obstante intimadas a verificarem eventuais desconformidades entre os autos primigênios de n.o 2014.01.1.089907-9 e este PJe (id. 42258982), ambas as partes se mantiveram inertes e silentes (id. 47616852), tendo o aludido processo físico sido destruído em 12 de fevereiro de 2020 conforme se depreende de seu espelho de tramitação disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT. Assim, INDEFIRO o pedido de desarquivamento deduzido pela parte autora na petição de id. 116266894 ante a ineficácia da medida postulada. Concedo à autora prazo de 15 dias para que atenda a injunção de id. 112465577. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (ID122174258, autos originários). Nas razões recursais, alega a agravante que: “A r. decisão interlocutória merece reparo, visto que proferida em nítido confronto com a legislação brasileira, com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e com a vasta documentação comprobatória dos direitos da agravante, como restará demonstrado a seguir. Nobre Julgador, antes de mais nada, o intuito deste Agravo de Instrumento é que Vossa Excelência modifique a decisão que denegou o desarquivamento do processo físico que instruiu o processo digital, tendo em vista que somente 20% do original foi migrado para o PJE, assim o processo digital não traz a devida correlação com aquele distribuído na formar digital. A gravidade para a produção da prova e tão gritante que a perita médica Carolie Diniz não conseguirá realizar a perícia no prontuário do ex marido da agravante , sr. Benedito Americo da Silva, com quase 80% das folhas faltantes, porém se faltar uma folha onde tem o suposto erro médico já traz o prejuízo a análise imagine quase o prontuário completo, assim a medida que se impõe é o desarquivamento e translado aos autos digitais, para que permaneça devidamente instruído na forma que foi protocolado a inicial física.” (ID35373503 – p. 3). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No caso em tela, os requisitos exigidos pelo diploma processual para o deferimento da tutela antecipada encontram-se devidamente preenchidos. A existência do fumus boni iuris mostra-se clara, pois o embargante possui o crédito sob a sentença transitada em julgada, que se encontra-se execução no processo agravado. A urgência, ou periculum in mora resta caracterizada, tendo em vista que a agravante está com 76 anos de idade, aguardando há 8 anos pela finalização do processo principal e há 6 anos pela realização da perícia, assim a demora no desarquivamento do processo físico será impossível a realização da prova pericial e ainda pode falecer aguardando a realização do ato, então a urgência e a medida que se impõe. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, requer o Agravante , com espeque no art. 303 do CPC c/c art. 84 do CDC, o seu deferimento, inaudita altera parts, no intuito de bloquear da aposentadoria o porcentual de 30% (trinta por cento). Noutro giro, seu direito é liquido e certo, tendo em vista que apresentou diversas petições requerendo a referida disponibilização dos autos físicos e ainda se manifestou na produção de provas requerendo a perícia, assim o Juízo encontrase vinculado no deferimento da medida” (ID35373503 – p. 9/10). Ao final, requer: “a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente Recurso, LIMINARMENTE inaudita altera parts, no intuito de determinar que o Juízo de 1a grau desarquive e disponibilize os autos físicos para a perita realizar a perícia, conforme a mesma se manifestou no ID. 96583185, no intuído de produzir a prova agravada. b) No mérito requer o conhecimento e o consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão do juízo, ora atacada, para disponibilizar os autos físicos, para que a perita realize a perícia agravada (ID. 96583185) na fase da produção de provas. c) Requer a gratuidade de justiça, conforme foi declara na ação principal, nos moldes do artigo 98 do Novo CPC.” (ID35373503 – p.10). Preparo não recolhido dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Admissibilidade de recurso vincula-se a satisfação de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu desarquivamento de autos físicos (autos, inclusive, eliminados[1]), proferida em fase de conhecimento, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. E decisões interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis via agravo de instrumento, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009 § 1o, CPC). Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante. [1] Disponível em &lt; https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;CDNUPROC=20140110899079&gt; Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora